Tribunal: TJDFT
Processo: 0748337-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748337-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CLINICA ATLHETICA DE ENDOCRINOLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 1a VETE de Brasília (Proc. 0743461-06.2023.8.07.0001 – id 176086900) que, em embargos de terceiro, deferiu a liminar para suspender o curso da execução 0736270-46.2019.8.07.0001, no que se refere ao imóvel matriculado sob o número 284.183 no 3o RIDF, suspendendo, ainda, o leilão designado para 30/10/23, sob o fundamento de que a embargante adquiriu da executada, por instrumento particular, antes da constrição, os direitos sobre o bem. Alega, em suma, que o instrumento particular da suposta aquisição não tem firma reconhecida, o que prejudica a apuração da real data em que o negócio foi celebrado, colocando sob suspeita a autenticidade e contemporaneidade do documento, sustentando se tratar de contrato atípico, pois a transferência de bens se aperfeiçoa com o registro da escritura pública de compra e venda e não por simples instrumento particular. Acrescenta que se trata de contrato simulado, tendo em vista que quem solicitou o pagamento das custas relativas aos embargos de terceiro foi o próprio dono do imóvel que estava prestes a ser leiloado, pois, apesar de a clínica agravada ter o nome de outra pessoa em seu contrato social, está sob a administração de José Claudio de Morais Xavier, cônjuge da executada, conforme a 8a alteração contratual. Aponta perigo de dano na suspensão do leilão do bem, retardando o recebimento do seu crédito, e na proximidade do recesso forense, que impedirá a retomada dos atos de alienação. Requer a tutela de urgência para suspender a decisão agravada e autorizar a imediata realização do leilão objeto da demanda. A agravante voltou a manifestar-se no id 53427245, com intuito de subsidiar as razões do recurso, em que esclarece que atualmente a empresa agravada leva em seu contrato social o nome de Ana Flávia de Souza Santos Xavier, na qualidade de sócia administradora, a qual é cunhada de José Cláudio de Moraes Xavier, porquanto, casada com seu irmão, e outorgou procuração pública (id 53427254), inerente à empresa, para Douglas Xavier Bonfim, que é filho de Alessandra Moraes Xavier, que, por sua vez, é irmã de José Cláudio de Moraes Xavier e figurava, em 2019, na condição de sócia da empresa recorrida. Ressalta que a procuração outorgada pela atual sócia da empresa agravada se deu em favor do sobrinho de José Cláudio de Moraes Xavier, sendo esse último o proprietário do imóvel que estava prestes a ser levado a leilão e que na procuração, lavrada em 14/03/23, após a suposta cessão de direitos, Ana Flávia de Souza Santos Xavier outorga poderes para José Cláudio de Moraes Xavier, administrar e gerir atividades da empresa agravada (id 53427255). Por fim, argumenta que, embora José Cláudio de Moraes Xavier não figure no contrato social, toda a administração da empresa recorrida é conduzida às suas ordens. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 176086900 – autos principais): “(...). Os documentos que ornam a petição inicial demonstram, em juízo perfunctório, que a embargante, no dia 17/12/2018, mediante instrumento particular (ID 175776873), adquiriu da executada os direitos sobre o imóvel objeto da demanda. Noutro lado, em data posterior foi determinada a penhora do bem (certidão de matrícula anexa). Portanto, em juízo de cognição sumário, há prova da aquisição dos aludidos direitos pela embargante em momento anterior à contrição e seu registro no fólio real, o que é suficiente para suspender os atos expropriatórios que envolvam o bem e mantê-la na posse, conforme predica o art. 678 do CPC. Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência e, com fundamento no art. 678 do CPC, suspendo o curso da execução (processo no 0736270-46.2019.8.07.0001), no que toca ao imóvel matriculado sob o número 284.183 no 3o Ofício de Registro Imobiliário do DF. (...).” O instrumento particular de cessão de direitos (id 175776873 – autos principais) foi firmado em 17/12/18, enquanto as execuções foram registradas a partir de janeiro de 2020 e a penhora em 17/08/20 (id 176086906). Aliás, o contrato é anterior ao próprio ajuizamento da execução (nov/19) A linha de parentesco indicada pela agravante, de per si, não caracteriza, de plano, a suposta simulação, matéria que requer dilação probatória. Outrossim, não há risco ao resultado útil do processo ou de perecimento do direito, pois a penhora foi mantida, suspendendo-se apenas os atos expropriatórios. 3. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator